Tribunal: CARF
Processo: 10930.006731/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.006731/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.081 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROSA LOT DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente e relatora) e Diogo
Cristian Denny, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Thiago Duca Amoni.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 60/64) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2005 no qual se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.006731/2008-87
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006731/2008-87

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 66/70):
a) Reconhece a glosa no valor de R$ 4.000,00, uma vez que não localizou os respectivos
recibos, por se encontrarem extraviados, bem como a glosa do valor de R$ 182,00,
referente a uma nota fiscal neste valor da empresa Rodrigues e Monseff que foi emitida
no ano de 2005, tendo sido indevidamente deduzida do imposto de renda do ano-
calendário de 2004. Contudo, restará demonstrado que a glosa no valor de R$
11.840,00, referente a despesas com tratamento odontológico, é manifestamente
indevida. Efetuou-se, portanto, o recolhimento do imposto de renda originário de R$
1.150,05, o qual, com o acréscimo da multa e juros, importou em R$ 2.145,98, pago em
17/12/2008, conforme DARF anexo (doe. 02) e demonstrativo do cálculo do imposto de
renda devido em razão do reconhecimento parcial da glosa (doe. 03).
b) O valor de R$ 11.840,00, glosado por não comprovação do efetivo pagamento,
refere-se a tratamento odontológico ocorrido durante todo o ano de 2004, devido à
complexidade do mesmo. A impugnante o pagou de acordo com as suas condições, de
forma parcelada durante todo o ano de 2004, razão pela qual não há coincidência entre
os valores sacados de sua conta corrente e nem cheque nominal, sendo que muitas vezes
o pagamento era feito em dinheiro.
As notas fiscais dos serviços eram emitidas pela Clínica Odontológica após a conclusão
de determinados pagamentos parciais efetuados pela impugnante, sendo impossível
haver coincidência entre os saques em conta bancária e o valor das referidas notas, as
quais são documentos hábeis e idôneos para comprovar que o pagamento foi efetivado,
tratando-se de pessoa jurídica, referidos valores, constantes das respectivas notas fiscais
foram, com certeza, lançados como receita na contabilidade da clínica que as emitiu.
Assim, as notas fiscais de serviços emitidas pela Clínica Odontológica Kuabara S/S
Ltda., durante o ano de 2004, no valor total de R$ 11.840,00, que seguem anexas em
seus originais (doc. 04), bem como cópias autenticadas de solicitações e laudos
radiológicos (doc. 5), de memorando dirigido à CAPSMEL (doe. 7) e de prontuário
(doc. 6) detalhado tratamento odontológico (de fevereiro até novembro, inclusive com
cirurgia em hospital) a que se submeteu a impugnante, comprovam, de forma
contundente, a efetiva prestação dos serviços odontológicos, o que garante o direito de
dedução deste valor do seu imposto de renda;
Desde já, requer, caso assim entenda essa autoridade julgadora, a apresentação das
radiografias para a devida comprovação e restituição de pronto após a sua verificação,
bem como a exibição dos originais que se encontram em poder do dentista.
Desta forma, pelos documentos apresentados, dúvidas não restam de que a impugnante
se submeteu a longo tratamento odontológico na Clínica Odontológica Kuabara, o que
corrobora a idoneidade das notas fiscais emitidas no ano de 2004 no valor total de R$
11.840,00, o qual, portanto, deve ser considerado como despesa médica a ser deduzida
no imposto de renda da impugnante, sendo absolutamente indevida a glosa constante na
presente notificação de lançamento.
c) A jurisprudência do conselho de contribuintes é pacífica no sentido de que sendo
comprovada a efetiva prestação dos serviços é indevida a glosa. Assim, considerando-se
que no presente caso a prestação dos serviços odontológicos restou irrefutavelmente
comprovada por documentos hábeis e idôneos, deve ser anulada a presente notificação
de lançamento, haja vista a possibilidade da dedução dos respectivos valores na
declaração do imposto de renda a título de despesas médicas.
d) Por fim, requer o cancelamento da notificação, haja vista a comprovação da prestação
dos serviços odontológicos, restando a parte não impugnada devidamente quitada.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006731/2008-87

Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 24/08/2011 (e-fls. 79), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 19/09/2011 (e-fls. 80/87) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Sustenta que as notas fiscais emitidas pelo prestador de serviço representam
documentos contábeis idôneos que fazem a prova do pagamento.
- Expõe que foi realizado tratamento odontológico complexo durante o ano de
2004, conforme prontuário juntado à impugnação, não se podendo supor que o mesmo tenha sido
gratuito.
- Aduz que, tratando-se de pessoa jurídica, a nota fiscal é documento hábil a
comprovar não só a efetividade dos serviços como a quitação dos mesmos.
- Afirma que sua declaração de imposto de renda indica o recebimento de
rendimentos tributáveis compatíveis com a sua situação patrimonial à época, sobrando recursos
suficientes para custear o tratamento odontológico no valor de R$ 11.840,00.
- Alega que a prova do efetivo pagamento por meio de demonstrações de
movimentação bancária se torna bastante difícil, ainda mais quando se trata de tratamento
realizado há mais de seis anos.
- Indica a juntada de declaração do prestador dos serviços, Clínica
Odontológica Kuabara, dando conta de que o tratamento foi integralmente pago conforme notas
fiscais emitidas.
Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à dedução de despesas médicas de R$
11.840,00 declarada para a Clínica Odontológica Kuabara.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal procedeu à
glosa da referida despesa por não ter a contribuinte, regularmente intimada, demonstrado o seu
efetivo pagamento através de cópia de cheques nominais ou saques em conta bancária (e-fls. 58,
61).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos
de prova juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida, ratificando as razões do
auditor (e-fls. 68/70).
Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento da despesa em exame, a recorrente não trouxe aos autos nenhum documento capaz de
evidenciar a coincidência de datas e valores entre as suas movimentações financeiras e as notas
fiscais exibidas, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006731/2008-87

Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos ou
notas fiscais emitidos pelos profissionais/estabelecimentos, é lícito o auditor exigir, a seu
critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos
serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca,
sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de
inidoneidade dos documentos examinados ou à ocorrência de fraude, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006731/2008-87

DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Como exposto no acórdão de primeira instância, a contribuinte deve levar em
consideração que o pagamento de despesas médicas não envolve apenas ela e o
profissional/estabelecimento, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar da
dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se acautelar
na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados. Sendo
a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe à interessada
provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento
em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los, caberia a ela trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira, por si só, não comprova o
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessário também o vínculo entre as
movimentações sucedidas e os recibos apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, redator designado.
Peço vênia para discordar da ilustre relatora.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006731/2008-87

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006731/2008-87

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos
até então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006731/2008-87

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 16 a 23 há notas fiscais de serviço demonstrando que a contribuinte
arcou com despesas odontológicas no valor de R$11.840. Ainda, às e-fls. 25 e seguintes há
outros documentos que ratificam a prestação de serviços, como solicitações de raio-X e
prontuários, motivo pelo qual afasto a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006731/2008-87

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital